Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-11.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001519-11.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 630.259.731-53 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.833.821/0001-11 (EMBARGADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP - CNPJ: 10.711.449/0001-11 (EMBARGADO), KAUANY FLORENTINO PONTES - CPF: 405.056.288-05 (ADVOGADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por GERALDA DE SOUZA GONCALVES, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1001519.11.2017.0003, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id.116902459)

Sustenta a parte embargante que a decisão embargada é omissa em relação ao pedido “D” (sobre o prequestionamento) bem como em relação ao pedido “b” (reconhecer a culpa da empresa proprietária do veículo causador do acidente.

Aduz que ‘resta comprovada a culpa grave do requerido, com a forma que os seus prepostos conduziam o veículo acima da velocidade permitida no trânsito; bem como, o acórdão foi omisso quanto a prova inconteste de culpa grave dos embargados, pois os documentos juntados pela ré (DISCO DE TACÓGRAFO – ID. 7243894), demonstra a culpa grave ante alta velocidade empregada pelo motorista, mesmo ciente da proibição de excesso de velocidade na rodovia onde ocorreu o sinistro.’.

Assevera que o motorista iniciou o percurso por volta das 19 horas, dirigindo em uma média de velocidade sempre acima de 80 Km/h, por vezes ultrapassando a velocidade de 120 Km/h, velocidade muito acima do limite máximo permito para veículos de grande porte.

Alega ainda, que a requerida e a denunciada (NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A) não trouxeram nenhum documento que comprovasse que o motorista teria agido com a cautela necessária a fim de evitar o acidente, já que consta no B.O que esse foi o responsável pela tragédia.

Afirma a Embargante, que tem direito de que seu julgamento seja pleno e que haja pronunciamento sobre as questões ora suscitada, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, e nulidade da decisão recorrida; servindo o presente recurso para fins de prequestionamento.

Requer seja recebido e processado o presente embargo de declaração e para fins de suprir omissão apontada, pugnando que seja aplicado os efeitos modificativos e infringentes para que: seja dado provimento ao recurso para reconhecer a CULPA GRAVE dos embargados no sinistro, conforme prova constante nos autos (DISCO DE TACÓGRAFO – ID. 7243894), e assim REFORMAR a referida Sentença proferida pelo juízo a quo, dando procedência no feito conforme pedidos da Inicial.

Requer a manifestação sobre o prequestionamento para fins de acesso as instâncias superiores em caso de não acolhimento do singelo apelo, sobre a ofensa direta aos dispositivos elencados a seguir: artigos 5º, V da CF/88 186, 927, 944 e 950 do CC, artigo 6, 10, 489 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados. (id’s. 119960498; 120095963; 120145992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por GERALDA DE SOUZA GONCALVES, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1001519.11.2017.0003, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 116902459),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARONA - SÚMULA 145 DO STJ - DOLO OU CULPA GRAVE DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 145 do STJ, "no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave." Assim, conforme dispões o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Diante da ausência de prova contundente de que o acidente ocorreu por dolo ou culpa grave do motorista réu, não há como acolher o pedido de indenização formulado pela parte autora.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

No v. acórdão, foram analisados os pontos nos quais a parte embargante afirma serem omissos e contraditórios, não se vislumbrando fundamentação que justificasse o acolhimento do presente recurso; portanto, sem insurgência, as argumentações contidas nos embargos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022